Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707184-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA E ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 302 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. A FUNCEF é intimada eletronicamente dos atos judiciais proferidos, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. Nesse contexto, o termo inicial do prazo processual segue a regra da Lei n. 11.419/2006. Recurso tempestivo. 2. Se das razões recursais, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, a preliminar de contrariedade ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. 3. Um dos requisitos para o manejo dos embargos de terceiro é existir uma constrição efetiva ou iminente. Isso porque os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado. 4. Se o fim almejado nos embargos de terceiro foi alcançado em processo diverso, ocorre a perda superveniente o interesse de agir. 5. “Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1853888, 07092728720238070005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. A responsabilização do autor por revogação de liminar depende da cessação da eficácia da medida liminar. Se a suspensão da penhora sobre o bem foi alcançada definitivamente em outro processo, não há que se falar em aplicação da responsabilidade objetiva, para os fins do art. 302 do CPC. 7. Recurso de apelação do Embargante conhecido e provido. Recurso do Réu não provido. A recorrente alega violação aos artigos 82, §2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da causalidade, vez que o processo se deu por fato a eles imputado. Discorre acerca da tese fixada no julgamento do Tema 872 do STJ e aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a parte recorrida FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THALES SALDANHA FALEK, OAB/DF no 35.857. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 82, §2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THALES SALDANHA FALEK, OAB/DF no 35.857. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002